Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706178-78.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: EMERSON RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMERSON RIBEIRO DE SOUZA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (ação penal n. 0708439-13.2025.8.07.0001). A Defesa técnica (Dr. ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA) narrou que o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva. Salientou que o paciente foi preso juntamente com ROSINELMA ROCHA SILVA, a qual obteve a liberdade por este Tribunal, que reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva, diante da primariedade, da ausência de violência ou grave ameaça e da baixa lesividade da droga apreendida, circunstâncias pessoais idênticas às do paciente. Afirmou que a liberação de ROSINELMA foi informada à autoridade judiciária de origem que, no entanto, manteve a prisão preventiva do paciente, ignorando a isonomia entre os envolvidos. Acrescentou que a prisão está desprovida de fundamentação idônea, que o paciente colaborou com as investigações, que a prisão afronta aos princípios da isonomia e da homogeneidade das medidas cautelares, que o paciente não representa perigo à ordem pública e que as medidas cautelas diversas da prisão seriam suficientes. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 19-fevereiro-2025. Na audiência de custódia, ocorrida em 20-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que se trata de delito envolvendo grande quantidade de drogas, o que, por si só, geraria a presunção de reiteração criminosa, por não ser crível que repassaria a droga em um único ato de traficância. Salientou, ainda, que o risco de reiteração criminosa se confirma pelas outras passagens do paciente. Confira-se (ID 68997288): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que ostenta outras passagens pela justiça criminal. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Consoante se extrai dos autos do processo de referência (ação penal n. 0708439-13.2025.8.07.0001: O policial condutor do flagrante MARCELO VITOR DE MENEZES TEMOTEO relatou à autoridade policial que, diariamente, recebem denúncias acerca do intenso tráfico de drogas na região do Paranoá/DF. Diante disso, iniciaram investigações para apurar fornecedores de drogas oriundas de outras localidades do Distrito Federal. Receberam notícias de que o casal EMERSON RIBEIRO DE SOUZA e ROSINELMA ROCHA SILVA, moradores de São Sebastião, estaria fornecendo drogas para usuários e traficantes do Paranoá. Localizaram a denúncia 19752/2024-30a-DP que corroborava essa informação e indicava o endereço de EMERSON. Durante as diligências, receberam uma informação privilegiada de que o casal receberia uma quantidade relevante de drogas. A equipe passou a monitorar o local e, em determinado momento, avistou o casal em situação suspeita, como se estivessem esperando por alguém, e EMERSON segurava um pacote volumoso. Realizaram a abordagem e, no pacote, havia 3 porções de maconha. Os policiais também encontraram R$ 31,00 e um celular. Dentro da residência do casal, foi encontrada mais uma porção de maconha, dentro de uma sacola verde. O casal afirmou que havia adquirido as drogas porque precisavam de dinheiro para sustentar os filhos. O paciente confessou o delito. Disse que mora com ROSINELMA, na invasão da quadra 307, com dois filhos menores. Relatou que comprou a droga, e que pagaria por ela após revendê-la. O Laudo de Perícia Criminal n. 53.864/2025 - Exame Preliminar atestou a apreensão de entorpecentes com características semelhantes à maconha, os quais estavam separados em uma porção de 8,15 gramas e em três porções com peso total de 973,4 gramas. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva da paciente. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a apreensão foi de entorpecente sem especial potencial lesivo (maconha) e em quantia mediana (cerca de 982 gramas). Ademais, o contexto delitivo não contém elementos capazes de evidenciar a maior gravidade da conduta, uma vez que a apreensão ocorreu em frente à residência do paciente, não houve a localização de petrechos comumente utilizados na traficância de drogas e longe de outros indivíduos possíveis usuários de drogas. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que: conta com 23 anos de idade, possui dois filhos pequenos, seu endereço é conhecido (em São Sebastião/DF), constituiu advogado para a presente impetração, colaborou com a investigação e é primário, valendo consignar que, embora tenha sido indiciado por tentativa de furto (por tentar subtrair uma bandeja de linguiça no Supermercado União, no bairro Morro Azul, em São Sebastião/DF), o feito foi arquivado (ID 69002513). Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente EMERSON RIBEIRO DE SOUZA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0708439-13.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator